Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715127-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MADALENA BOUCHER APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MÁRCIA MADALENA BOUCHER contra CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar a Ré/Apelante. Em Petição de ID 19730850, a parte Apelada trouxe aos autos documentos novos conforme Art. 435, CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos novos juntados aos autos nos moldes do Art. 436, CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 16:50:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador